Tribunal: STF
Processo: ARE 1335624
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão da 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado (eDOC 1, p. 19):



    “Cumprimento de Sentença - Devem ser aplicados os índices de juros e atualização monetária descritos no item 3.1.1 do REsp. nº 1.495.146/MG, Tema 905, julgado pelo C. Superior Tribunal de Justiça. Dessa forma, alinhado ao entendimento firmado pelo STJ (Tema 905) e pelo STF (Tema 810), os juros devem ser calculados à taxa de 0,5% ao mês até o advento da Lei 11.960/09, seguindo-se por esta, e a correção monetária pelo IPCA-E Recurso parcialmente provido.”



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, b, do permissivo constitucional, alega-se violação aos arts. 5º, XXXVI; e 100, §§ 1º; 3º; e 5º, da Constituição Federal de 1988.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que:



     “O v. Acórdão determinou a correção do débito da Fazenda por critério diverso do que ficou decidido na fase de conhecimento, onde se determinou que a atualização e os juros de mora se darão em conformidade com a Lei Federal 11.960, de 29 de junho de 2009. Com efeito, tal decisão viola o postulado da coisa julgada, pois a atualização do crédito a ser requisitado deve obedecer ao estabelecido no título executivo transitado em julgado, sob pena de ofender literal e frontalmente ao disposto nos arts. 5°, inc. XXXVI, e 100, §§ 1°, 3° e 5°, da Constituição da República.” (eDOC 1, p. 32)



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJSP inadmitiu o recurso extraordinário, por entender que incide à espécie os óbices das súmulas 279 e 280 do STF, e que “No tocante à interposição do apelo extremo pelo permissivo do 102, inciso III, alínea "b", da CF/88, não se mostra cabível o recurso, haja vista que o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal.” Ainda, no que concerne à discussão acerca do tema 810 da repercussão geral, negou seguimento ao recurso. (eDOC 1, pp. 55/56) 



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Consabido que a admissibilidade dos recursos extraordinários é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo nem sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.



    De plano, constata-se que a negativa de seguimento do apelo extremo se baseou nas vedações das Súmulas 279 e 280 do STF, bem como na constatação de que “No tocante à interposição do apelo extremo pelo permissivo do 102, inciso III, alínea "b", da CF/88, não se mostra cabível o recurso, haja vista que o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal.”. Contudo, o agravante limitou-se a impugnar a aplicação da súmula 279 do STF, reafirmando a necessidade de reforma da decisão recorrida.



    O recurso, portanto, não ataca os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF.



    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Deixo de aplicar o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem. 



    Publique-se. 



    Brasília, 31 de agosto de 2021.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente